Tribunal: TJES
Processo: 5009266-58.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio; Desclassificação
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009266-58.2022.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CLAYTON JUNIO DA SILVA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5009266-58.2022.8.08.0000

REQUERENTE: CLAYTON JUNIO DA SILVA

Advogados do(a) REQUERENTE: ANDRESSA ZANOTTI GUERREIRO - ES33014, SIREL PEREIRA ZIGONI - ES27140

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL.
ART. 621,
I,
CPP.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REITERAÇÃO DE TESE
S
JURÍDICA
S
SUSCITADA
S
EM RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1.
Preliminar de não conhecimento.

A pretexto de fundamentar o manejo da revisão criminal com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, o requerente pretende rediscutir tese jurídica já analisada por este eg. Tribunal em sede de apelação. O objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.

Preliminar acolhida para deixar de conhecer a revisão criminal, ante a falta de interesse de agir

2. Revisão criminal não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer a revisão criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5009266-58.2022.8.08.0000

REQUERENTE: CLAYTON JUNIO DA SILVA

Advogados do(a) REQUERENTE: ANDRESSA ZANOTTI GUERREIRO - ES33014, SIREL PEREIRA ZIGONI - ES27140

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL

Em sede de preliminar, o D. Subprocurador-Geral de Justiça requer o não conhecimento da ação revisional sob o argumento de que a matéria em questão configura mera reiteração de argumentos exaustivamente apreciados e superados nos autos originários por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pelo ora requerente.

Em breve síntese, a Defesa argumenta que há grave equívoco na aplicação da pena. Aduz que o magistrado sentenciante exasperou a pena-base em 03 (três) anos acima do mínimo legal, mediante a análise desfavorável das consequências do crime e antecedentes do revisionando. Todavia, afirma que não havia nos autos qualquer certidão atestando antecedentes criminais em desfavor do réu. Reforça seus argumentos relembrando que houve sentença, anulada por este E. Tribunal de Justiça, na qual a mesma magistrada havia considerado favoráveis os antecedentes do revisionando, tanto que subsidiou sua conclusão em certidão assinada pelo Escrivão que afirmava não constar registros criminais em desfavor do réu. Diante dessas ilações, aduz ter ocorrido erro material na segunda sentença proferida pela magistrada da 2ª Vara de Domingos Martins. Assim, decotando-se o aumento ocasionado pela pretensa análise equivocada dos antecedentes do revisionando, requer a redução da pena-base para 13 (treze) anos de reclusão. Por fim, pleiteou o aumento da fração relativa à tentativa, para que seja fixada no grau máximo 2/3 (dois terços), em razão da inexistência de fundamentação e, consequentemente, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Com efeito, examinando detidamente a peça inaugural, verifico que, de fato, o intuito do revisionando é pretender o reexame das razões de decidir do acórdão proferido pela E. Primeira Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça, que manteve a análise desfavorável das circunstâncias judiciais consideradas negativas pelo magistrado sentenciante – circunstância que, por si só, não enseja o manejo da ação revisional.

Nesse diapasão, a pretexto de fundamentar o manejo da revisão criminal com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, o requerente pretende rediscutir teses jurídicas já analisadas por este eg. Tribunal em sede de apelação.

Vejamos a ementa do v. Acórdão:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INC. II, DO CP) - TRIBUNAL DO JÚRI - DEVOLUTIVIDADE RESTRITA (SÚMULA 713, DO STF) - PENA-BASE - MANTIDA - FRAÇÃO DA TENTATIVA - CONSERVADA - ITER CRIMINIS PERCORRIDO - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA - PRESERVADO - PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO - RECURSO DESPROVIDO. Como a irresignação recursal instrumentalizada por meio do presente apelo reside tão somente quanto à disposição normativa prevista no art. 593, inciso III, "c", do Código de Processo Penal, em observância ao teor da Súmula nº 713, do Supremo Tribunal Federal, a análise recursal deve se ater aos fundamentos trazidos pela parte em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença. A manutenção da pena-base é medida que se impõe quando a magistrada de primeiro grau apresenta fundamentação concreta que justifica sua exasperação até mesmo além dos três (3) anos acima do mínimo legal, principalmente se for considerada a pena máxima legalmente prevista. Considerando o
iter criminis
percorrido pelo acusado, que ameaçou a vítima e sua filha de morte, buscou a foice para atacá-las e com tal instrumento desferiu diversos golpes no rosto e braço da ofendida, só não conseguindo matá-la, por ter a sua ex-companheira gritado por socorro e o réu fugido, a fração de um terço (1⁄3) se mostra adequada. Face a sanção corpórea aplicada, mantém-se o regime inicial de cumprimento da reprimenda no fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP), sendo desnecessárias consideração a respeito do disposto no art. 387, § 2º, do CP, uma vez que o réu esteve solto durante toda a instrução processual. Ante o entendimento firmado quando do julgamento das Ações Direitas de Constitucionalidade números 43 e 44, perante o Supremo Tribunal Federal, decreta-se, de ofício, a prisão do acusado, para que se dê início à execução da pena. Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação, 017169000167, Relator: NEY BATISTA COUTINHO - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017)

É de fácil percepção que as teses lançadas na presente ação revisional foram todas enfrentadas no acórdão supracitado, inclusive a manutenção da circunstância judicial dos antecedentes, em razão do apelante possuir condenação transitada em julgado. A leitura da sentença condenatória ainda permite concluir que a condenação do réu fora comprovada por meio da análise de certidão constante no EJUD, o que está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser desnecessária "a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido" (AgRg no AREsp n. 549.303/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 29/5/2015)

Destarte, o objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.

À vista do exposto, há que se reconhecer a evidente inadequação da via eleita, visto que o requerente objetiva a reforma da dosimetria da pena, mediante mera rediscussão de teses já apreciadas na ação de origem.

Em situações semelhantes, já decidiu este e. Tribunal:

REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REVISÃO CRIMINAL NÃO FUNCIONA COMO NOVA INSTÂNCIA RECURSAL. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. (...).
Pelo que consta da inicial da revisão criminal, a requerente busca reabrir a discussão sobre a valoração das provas trabalhadas em juízo, reacendendo debate que foi exaustivamente tratado na sentença e no v. acórdão que manteve a condenação em sede recursal. Inviável o reexame da matéria, sob pena de a revisão criminal funcionar como uma nova instância recursal, o que é vedado. Precedente. 3. Revisão criminal não conhecida
(TJES; RevCr 0038081-58.2019.8.08.0000; Câmaras Criminais Reunidas. Rel. Des. Sérgio Bizotto Pessoa de Mendonça.; Julg. 12/05/2020; DJES 20/05/2020)

REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E INTERESSE DE AGIR.
1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos, sendo as hipóteses previstas taxativamente no artigo 621 do CPP
. 2 - A ausência de apresentação de certidão de trânsito em julgado permite o não conhecimento do pedido. 3 -
Não conhecimento
. (TJES; RevCr 0013443-92.2018.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 10/09/2018; DJES 19/09/2018)

Diante das considerações ora tecidas,

ACOLHO
A
PRELIMINAR
aventada e, via de consequência,
NÃO
CONHEÇO A REVISÃO CRIMINAL
, ante a falta de interesse de agir.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.